Tribunal: TJBA
Processo: 0000717-59.2009.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000717-59.2009.8.05.0041 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MANOEL GOMES DA SILVA e outros (2) Advogado(s): LAURISTON RIBEIRO PINTO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA EM RELAÇÃO AO RÉU MANOEL E, DE OFÍCIO, EM FAVOR DO RÉU SENERVAL. RECURSO DO RÉU ADILSON DA SILVA SOUZA. ASSALTO À MÃO ARMADA CONTRA PASSAGEIROS DE DOIS VEÍCULOS COLETIVOS EM ZONA RURAL. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AÇÃO PREMEDITADA, COM DIVISÃO DE TAREFAS E USO DE ENCAPUZAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE POR EXCLUSÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS DE FORMA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES EM 2/5. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE 1/2 PARA 1/3. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por Manoel Gomes da Silva, Adilton da Silva Souza e Senerval Hermógenes de Souza contra sentença que os condenou pela prática de crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 70 do Código Penal, em razão do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, com a ocorrência de concurso formal de crimes. O delito foi praticado em 13/04/2009, por volta das 06h30, na zona rural do município, em estrada vicinal que liga os povoados de Tiquara e Lagoa do Porco. Os réus interceptaram dois veículos tipo Veraneio, lotados de passageiros, e mediante uso de armas de fogo (espingardas e pistola artesanal), encapuzamento e ameaça grave, subtraíram valores em dinheiro de pelo menos cinco passageiros, sob comando coordenado e divisão de tarefas. Após o assalto, fugiram para o povoado de Morrinhos II, onde dividiram os valores subtraídos. Manoel foi preso em flagrante com uma arma artesanal; os demais evadiram-se. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, para os réus Manoel e Senerval; (ii) examinar se há provas suficientes para manter a condenação do réu Adilton; (iii) analisar a regularidade da dosimetria da pena imposta a Adilton, quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; (iv) avaliar a legalidade da fração de aumento das causas de aumento do art. 157 e do concurso formal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, se verifica para os réus Manoel e Senerval, considerando que ambos tinham menos de 21 anos na data do fato e que entre o recebimento da denúncia (29/04/2009) e a publicação da sentença (11/05/2020) transcorreu lapso superior a 8 anos, prazo aplicável conforme os arts. 109, II, 110, §1º e 115 do Código Penal. Recursos prejudicados. 4. Em relação ao apelo do réu Adilton, as provas coligidas, especialmente os depoimentos das vítimas e dos policiais que participaram das diligências, revelam materialidade e autoria delitivas. As vítimas, embora não tenham feito reconhecimento formal, descreveram a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente com as demais provas, incluindo a apreensão de arma de fogo funcional com Manoel e confissão extrajudicial sobre o envolvimento dos corréus. 5. A condenação do réu Adilton também se justifica pela convergência dos depoimentos das vítimas, que apontaram o uso de violência, divisão de tarefas, encapuzamento e armamento dos agentes, além de relatos dos policiais que identificaram Adilton como partícipe do grupo, com base em diligências e informações locais. 6. A valoração negativa da culpabilidade do réu Adilton foi corretamente mantida, com base na premeditação, conhecimento da rotina das vítimas, escolha estratégica do local e do horário (segunda-feira pela manhã), e execução com emprego de armas e divisão de funções entre os agentes, o que aumentou a reprovabilidade da conduta. 7. A valoração negativa das consequências do crime, baseada na não restituição dos valores e abalo emocional genérico, foi afastada por ausência de demonstração de gravidade concreta além do padrão típico do delito de roubo, conforme entendimento do STJ. 8. A valoração negativa das circunstâncias do crime também foi afastada por configurar bis in idem, pois os mesmos elementos já foram utilizados para negativar a culpabilidade. 9. Com o afastamento de duas das quatro circunstâncias judiciais negativadas na sentença, procedeu-se à readequação da pena-base, reduzindo-se proporcionalmente o acréscimo inicial, mantendo-se apenas a culpabilidade e os antecedentes desfavoráveis, o que resultou em nova pena-base de 5 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 73 dias-multa. 10. A fração de 2/5 aplicada na terceira fase da dosimetria foi corretamente mantida, em razão do uso efetivo de arma de fogo apta a disparo (conforme laudo pericial) e da atuação coordenada do grupo criminoso, o que intensificou o risco e a intimidação às vítimas, justificando a majoração acima do mínimo legal. 11. O concurso formal foi corretamente reconhecido, pois houve subtração de bens de ao menos cinco vítimas distintas em um mesmo contexto de ação. Contudo, a fração de aumento foi readequada de 1/2 para 1/3, por se tratar de número reduzido de vítimas, respeitando-se a proporcionalidade na exasperação da pena. 12. Ademais, o reconhecimento do concurso formal, embora não conste expressamente da denúncia, decorre da descrição fática nela contida, sendo legítima a emendatio libelli (art. 383 do CPP), sem violação ao princípio da correlação. 13. Ao final da reavaliação da dosimetria, a pena definitiva do réu Adilton foi reduzida para 9 anos, 6 meses e 24 dias de reclusão, além de 136 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso de Senerval Hermógenes de Souza prejudicado. Recurso de Adilton da Silva Souza e de Manoel Gomes da Silva, parcialmente providos. Tese de julgamento: “A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, deve ser reconhecida de ofício quando verificado o transcurso do prazo legal entre marcos interruptivos, ainda que não arguida pela defesa.” “A palavra das vítimas, quando coerente e confirmada por outros elementos probatórios, é apta a fundamentar condenação em crimes patrimoniais.” “A premeditação, a divisão de tarefas e a escolha estratégica de local e horário caracterizam maior reprovabilidade da conduta e legitimam a valoração negativa da culpabilidade.” “A ausência de restituição do bem subtraído ou o simples abalo emocional das vítimas, sem demonstração concreta de maior gravidade, não autorizam a valoração negativa das consequências do crime.” “A utilização de um mesmo fato para agravar múltiplas circunstâncias judiciais configura bis in idem e deve ser afastada.” “A fração de 2/5 na terceira fase da dosimetria é válida quando justificada em elementos concretos que revelem especial gravidade das majorantes.” “O concurso formal de crimes deve ser reconhecido quando há subtração contra múltiplas vítimas em uma única ação, com fração de aumento proporcional ao número de vítimas.” "O concurso formal de crimes pode ser reconhecido na sentença por emendatio libelli, desde que amparado nos fatos descritos na denúncia, não se configurando afronta ao princípio da congruência." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, “a”; 59; 70; 109, II; 110, §1º; 112, I; 115; 157, §2º, II, e §2º-A, I; 68, parágrafo único; CPP, arts. 61 e 383. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1890753/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14.09.2021, DJe 27.09.2021; STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, j. 11.03.2025, DJe 26.03.2025; STJ, AgRg no HC 770059/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, AgRg no AREsp 1637200/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.04.2020, DJe 04.05.2020; STJ, HC 403.536/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.08.2017, DJe 31.08.2017. Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 0000717-59.2009.8.05.0041, tendo como apelantes MANOEL GOMES DA SILVA, ADILTON DA SILVA SOUZA e SENERVAL HERMÓGENES DE SOUZA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em julgar PREJUDICADO, o recurso do Réu SENERVAL HERMOGENES DE SOUZA, em decorrência do reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando-se a extinção da sua punibilidade; DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Réu MANOEL GOMES DA SILVA para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a sua punibilidade; e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Réu ADILTON DA SILVA SOUZA, a fim de que sejam afastadas a valoração negativa dos vetores judiciais das “circunstâncias e das consequências do crime”, previstos no artigo 59 do Código Penal, e reduzida a fração empregada no concurso de crimes para 1/3 (um terço), reduzindo a pena definitiva do acusado para 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74